Tribunal: TJPA
Processo: 0015809-58.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015809-58.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSÉ CARLOS DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE BELÉM ALEGA QUE HOUVE FRAUDE NO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. JUIZO DE PRIMEIRO GRAU EXTINGUIU AÇÃO COM BASE EM PETIÇÃO DA PROCURADORIA DE BELÉM QUE CONFIRMOU O PAGAMENTO DO TRIBUTO, REQUERENDO A HOMOLOGAÇÃO. AUSENCIA DE ONUS DA PROVA. AUSENCIA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO DE ERRO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

Município de Belém ingressou com Ação de Execução Fiscal cobrando IPTU do período de 2003 até 2006, no valor de R$ 30.915,03. Posteriormente, na data de 15/07/2008, peticionou requerendo a extinção da ação pois o valor cobrado já teria sido devidamente adimplido. O Juiz de primeiro grau homologou o pedido.

2.

Posteriormente o Município de Belém ingressa com recurso de Apelação alegando que houve fraude no Sistema de Arrecadação da SEFIN, não trouxe qualquer prova, não se desincumbiu do ônus da prova. As alegações merecem ser devidamente apuradas, com a merecida instrução probatória em ação própria. Aplicação da regra de julgamento do ônus da prova. Precedente deste Tribunal.

3.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (PA),
09
de agosto

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível movida pelo Município de Belém, por meio de sua Procuradoria de Justiça nos autos n. 0015809.20.2008.814.0301, que tramitou pela 1ª Vara de Execução Fiscal, objetivando anulação da sentença que homologou a quitação de débito fiscal em face de JOSÉ CARLOS DE ASSIS.

O Município de Belém ingressou com execução fiscal para cobrança da CDA 163498/2008 objetivando débitos tributários de IPTU- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO- dos anos de 2003 até 2006, no valor de R$ 30.915,03 (trinta mil, novecentos e quinze reais e três centavos).

Em 15/07/2019, às fls. 43, a procuradoria do Município requereu a extinção da ação em face do pagamento do débito.

Foi proferida sentença em 07/06/2020, ID n. 4036670, homologando o pagamento, extinguindo a ação e condenando em 10% o valor dos honorários advocatícios.

O Município de Belém ingressou com pedido de anulação de sentença alegando que o magistrado foi levado a erro, tendo em vista que foi detectada uma fraude na SEFIN e vários pagamentos não foram verdadeiros. Requer a reabertura do processo para retificar o erro e prosseguir com a execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público de Segundo grau não possui interesse em manifesta-se nas causas em que não envolvam interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso visa a reforma da decisão que extinguiu a ação de execução fiscal homologando pagamento do tributo cobrado, conforme observar-se
in verbis
:

“Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do débito constante na CDA que instruiu o feito, declaro extinto o crédito tributário, e, em consequência, julgo extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, c/c 487, inciso I, do CPC.”

Inicialmente verifico que a procuradoria municipal peticionou anuindo com a extinção da ação, reconhecendo o pagamento, sendo a primeira razão pela qual não verifico qualquer erro no julgado.

Outro ponto importante é que não existe nos autos qualquer comprovação das alegações dos apelantes, não há qualquer indício de fraudes na SEFIN – Secretaria de Finanças Públicas, que justifiquem uma reforma da sentença neste momento processual.

Entendo que os fatos narrados podem ter ocorrido, no entanto não estão devidamente comprovados de plano e merecem uma dilação probatória, razão pela qual nos parece mais adequada a propositura de ação própria, com a devida responsabilização dos autores do suposto crime.

Inclusive, em um primeiro momento, também se assemelha possíveis infrações por meio de culpa do próprio órgão interno, que parece não ter cautela em conferir a veracidade do pagamento. Dessa forma, as devidas responsabilidades merecem ser apuradas e devidamente processadas, evitando maiores danos ao erário público.

Neste momento processual, carece de comprovação do ônus da prova, já que não há qualquer prova nos autos. Importante destacar que ônus da prova é regra de juízo, ou seja, se julgamento, e só cabe ao magistrado proferir decisão favorável aquele que se desincumbiu de seu ônus processual.

“ao autor cumpre provar os fatos constitutivos de seu direito; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
(artigo 373).

Neste entendimento, julgamento anterior do Nosso Egrégio Tribunal:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA

TESE DE FRAUDE NO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO REAL DA OCORRÊNCIA DA FRAUDE

PRECLUSÃO PROCESSUAL TEMPORAL PARA PRODUÇÃO DE PROVA NOVA

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO CONHECIDA E IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.

(2012.03339141-23, 103.539, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2012-01-17, Publicado em 2012-01-19)

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação, e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão recorrida, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto. P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Sem custas.

Belém (PA),
09
de agosto

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 18/08/2021